Tribunal: STF
Processo: HC 52973
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. 1. A INTIMAÇÃO FEITA A EMPRESA FALIDA, DE QUE O
PACIENTE ERA DIRETOR, ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 106 DO DECRETO LEI
N. 7.661/45.2. ENCERRADO O PROCESSO CRIMINAL POR DECISÃO FINAL
CONDENATÓRIA, NÃO TEM CABIMENTO ANULA-LO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER
SIDO FUNDAMENTADO O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA. 3. HABEAS
CORPUS DENEGADO.